Tribunal: STM
Processo: 7000909-32.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000909-32.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME GENRO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
e, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
Militar para, reformando a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, condenar o ex-Sd Ex
GUILHERME GENRO DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM, com as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", atribuindo ao Juízo a
quo a presidência da audiência admonitória, na forma do art. 611, parte final, do
CPPM, com o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, a teor do art. 33,
§ 2º, alínea "c", do Código Penal comum, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA conheciam e
negavam provimento ao Apelo ministerial, para manter inalterada a Sentença de
primeira instância que absolveu o ex-Sd Ex GUILHERME GENRO DOS SANTOS da
imputação prevista no art. 290, caput, do Código Penal Militar, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000909-32.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME GENRO DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CPM.
SIMULTANEIDADE DE FLAGRANTES. SUBSTÂNCIA APREENDIDA COM O ACUSADO NO
INTERIOR DA OM. APREENSÃO CONCOMITANTE NA RESIDÊNCIA DO FLAGRANTEADO.
DILIGÊNCIA REALIZADA PELA POLÍCIA CIVIL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Na espécie, a ocorrência de equívocos na numeração e no endereço do laudo pericial,
em decorrência da duplicidade de flagrantes, não possui o condão de anular o termo
de apreensão e o laudo preliminar de constatação de substância regularmente
produzidos.
A ausência do termo de apreensão da substância entorpecente e do laudo de
constatação preliminar de substância, por si só, não autoriza o reconhecimento da
quebra da cadeia de custódia, haja vista a possibilidade de comprovação da
materialidade por outros elementos probatórios existentes nos autos.
Restou evidenciado que o material submetido à perícia definitiva corresponde à
substância apreendida por ocasião do flagrante na OM. As provas periciais foram
corroboradas pela confissão do Acusado e pelas provas testemunhais, demonstrando
claramente a autoria e a materialidade do delito capitulado pelo art. 290 do CPM.
O fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual merece a imposição da reprimenda
penal.
Apelação provida. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento , por
unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, condenar o ex-Sd Ex GUILHERME
GENRO DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84
do CPM, com as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a",
atribuindo ao Juízo a quo a presidência da audiência admonitória, na forma do art. 611, parte
final, do CPPM, com o regime aberto para a eventual necessidade de cumprimento da pena,
a teor do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

Brasília, 1º de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000909-32.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME GENRO DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em face
da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, em 16 de setembro de 2020, que absolveu o ex-Sd Ex GUILHERME GENRO
DOS SANTO S da imputação prevista no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM.

Em 24 de julho de 2019, o ex-Sd Ex GUILHERME GENRO DOS SANTOS foi denunciado
(APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 1, DENUNCIA1) como incurso no art. 290, caput,
do Código Penal Militar, pelos fatos noticiados nestes termos, in verbis:

"(...)
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, dia 17 de julho de 2019, por volta
das 16 horas, no interior do 3º Esquadrão de Fuzileiros Blindados do 6º
Regimento de Cavalaria Blindado, organização militar sediada em Alegrete/RS, o
Soldado EP GUILHERME GENRO DOS SANTOS foi flagrado guardando, para uso
próprio, uma substância que, depois de examinada, constatou-se tratar de
Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, substância de uso
proscrito e que causa dependência física ou psíquica, conforme demonstrou o
Auto de Apreensão (Evento nº 1, fl. 6) e o Laudo de Constatação de Natureza de
Substância (Evento n.º 9).
Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos, durante a inspeção de armários
realizada no alojamento dos soldados do Efetivo Profissional do 3º Esquadrão de
Fuzileiros Blindados, o 1º Tenente Jonatan Pontes Falcão, acompanhado pelo 2º
Tenente Eduardo Gomes Mello e pelo 2º Tenente Luan Lopes da Veiga, ao
abordar o Soldado EP GUILHERME GENRO DOS SANTOS, solicitou ao militar que
mostrasse o que tinha em seus bolsos, momento em que o denunciado retirou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
um invólucro contendo uma substância prensada de ervas com característica de
maconha.
Ao ser questionado sobre o conteúdo do invólucro encontrado em seu poder, o
Soldado EP GUILHERME GENRO DOS SANTOS admitiu que a substância
entorpecente (maconha) encontrada efetivamente lhe pertencia (Evento nº 1, fls.
17-18).
(...)"

Recebida a denúncia em 24 de julho de 2019 (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 1,
REC DENUNCIA2), a citação do ex-Sd Ex GUILHERME GENRO DOS SANTOS ocorreu no
dia 29 de julho de 2019 (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 17).

Em 30 de julho de 2019, foi concedida liberdade provisória ao acusado (APM 7000135-
25.2019.7.03.0203, evento 37). Entretanto, o Subcomandante do 6º Regimento de Cavalaria
Blindado encaminhou ao Juízo a quo o Ofício nº 18-AJ-Sect/S1/6º RCB, datado de 31 de julho
de 2019, informando que o réu permaneceu preso preventivamente naquela OM, em virtude
da existência de outra Decisão judicial em trâmite na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul
(Prisão Preventiva no Processo Crime nº 0003940-44.2019.8.21.0002), determinando a
custódia preventiva do denunciado (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 42).

Em 8 de agosto de 2019, o MPM requereu diligências para a obtenção de informações à
Unidade Militar respectiva sobre a situação da custódia preventiva, tendo sido o pleito
deferido pelo Juízo processante (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, eventos 56 e 60). Em
resposta, foram juntadas aos autos as informações prestadas pela OM, esclarecendo que o
acusado se encontrava em liberdade, cumprindo expediente normal na Unidade Militar (APM
7000135-25.2019.7.03.0203, evento 64).

Em 1º de agosto de 2019, em atendimento ao pedido formulado pelo Parquet, foi solicitada
informação à OM quanto ao destino dado ao tubo de Sorinan que constava do Termo de
Apreensão de Substância (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 51). Em 13 de agosto
seguinte, foi juntado o Ofício nº 42-Aj-Sect/S1/6º RCB, por meio do qual o Comandante
daquela OM esclareceu que o referido tubo do medicamento Sorinan fora encaminhado ao
Instituto Geral de Perícia/RS (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 59).

Como testemunhas de acusação, foram inquiridos, em 1º de agosto de 2019: 1º Ten Ex
Jonatan Pontes Falcão, 2º Ten Ex Eduardo Gomez Mello e 2º Ten Ex Luan Lopes da Veiga
(APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 50, TERMOAUD2, TERMOAUD3, TERMOAUD4,
VIDEO5, VIDEO6 e VIDEO7).

Em 18 de setembro de 2019, foram ouvidas as testemunhas de Defesa: Sd Gabriel Emanuel
Pacheco Machado e Sd Mateus Martins Soares (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 87,
TERMOAUD1, TERMOAUD2, VIDEO4 e VIDEO5).
A audiência de qualificação do denunciado ocorreu em 1º de agosto de 2019 e o seu
interrogatório, em 18 de setembro seguinte, após a oitiva das testemunhas de Defesa (APM
7000135-25.2019.7.03.0203, eventos 50, TERMOAUD1, e 87, TERMOAUD3 e VIDEO6).

Em 13 de dezembro de 2019, veio aos autos a informação sobre o licenciamento do réu,
"pelo bem da disciplina" (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 108).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu o encaminhamento aos autos do Laudo
Definitivo da substância apreendida em poder do denunciado, o que foi deferido pelo Juízo de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
origem (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, eventos 92 e 96). Na sequência, foi juntado o
Ofício nº 95-Aj-Sect/S1/6ºRCB, pelo qual o Comando da respectiva Unidade Militar informou
que a substância ainda se encontrava no Instituto Geral de Perícias/RS, aguardando análise
pela Seção de Química Legal (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 99).

Em 20 de janeiro de 2020, foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 114436/2019, realizado
no tubo de Sorinan encontrado em posse do acusado (APM 7000135-25.2019.7.03.0203,
Evento 122), informando que:

"(...) A análise do cromatograma obtido não revelou a existência das substâncias
voláteis pesquisadas por este Departamento e habitualmente usadas como
inalantes (...)" Posteriormente, juntado o Laudo Pericial nº 114703/2019,
realizado na substância encontrada em um invólucro de plástico (Evento 136),
relatando que se tratava de: "No material periciado foi CONSTATADA a presença
de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância presente na planta Cannabis
sativa L., conhecida como maconha. Massa: 1,640 (um virgula seiscentos e
quarenta gramas), com embalagem."

Na mesma fase processual, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO requereu a remessa de Cópia
da Documentação integral do licenciamento do acusado, bem como de sua Folha de
Alterações (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 160). Deferido o pedido, os
documentos pleiteados foram juntados aos autos (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, eventos
163 e 166).

Vieram aos autos os seguintes documentos:

- Auto de Apreensão de Substância (APF 7000126-63.2019.7.03.0203, evento 1, fl. 6 e APM
nº 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 166, 2-PROCADM, fl. 26);
- Laudo de Constatação de Natureza da Substância (preliminar) (APF nº 7000126-
63.2019.7.03.0203, evento 9 e evento 166, 3-PROCADM, fl. 17);
- Certidões negativas de registros criminais do réu (APM nº 7000135-25.2019.7.03.0203,
evento 5);
- Laudo Pericial Nº 114436/2019 (Pesquisa de Substâncias Voláteis), relativo ao tubo plástico
do medicamento Sorinan, encontrado em poder do denunciado (APM 7000135-
25.2019.7.03.0203, evento 122);
- Laudo Pericial Nº 114703/2019 (Pesquisa de Canabinóides em Material Apreendido -
Definitivo) (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 136);
- Folha de Alterações Militares (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 166, OUT1); e
- Cópia da documentação relativa ao licenciamento do réu (APM 7000135-
25.2019.7.03.0203, evento 166, 2-PROCADM e 3-PROCADM).

Em alegações escritas, a Acusação pugnou pela condenação do réu por incursão no art. 290,
caput, do CPM, diante da comprovação da materialidade e da autoria, ressaltando a
inexistência de excludente da ilicitude ou da culpabilidade (APM 7000135-
25.2019.7.03.0203, evento 175).

Na mesma fase processual, a Defesa sustentou, preliminarmente, a incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de civis. No mérito,
pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alíneas "b" ou "e", do CPPM.
Subsidiariamente, requereu: a desclassificação da conduta tipificada no art. 290 do CPM para
a capitulada no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, com a aplicação dos institutos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
despenalizadores da Lei n° 9.099/95; o reconhecimento da desproporcionalidade do art. 290
do CPM, aplicando-se as penas estipuladas para os delitos dos arts. 202 ou 291, parágrafo
único, inciso I, ambos do CPM; e a substituição de eventual pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos, ou a concessão do sursis (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento
178).

Em 16 de setembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, julgou improcedente a denúncia, para absolver o ex-
Sd Ex GUILHERME GENRO DOS SANTOS, com fundamento no art. 439, alínea "a", do
CPPM (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 200).

A Sentença foi disponibilizada no dia 17 de setembro de 2020 (APM 7000135-
25.2019.7.03.0203, evento 201). A intimação da DPU ocorreu em 21 de setembro seguinte
(APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 204). O MPM foi intimado no dia 27 do mesmo
mês (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 216).

A referida Decisão transitou em julgado para a Defesa em 29 de setembro de 2020 (APM
7000135-25.2019.7.03.0203, evento 208).

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR interpôs recurso de Apelação em 28 de
setembro de 2020 (APM 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 207).

Em suas razões (Evento 1, 2-RAZAPELA), ressalta o Apelante que a fundamentação adotada
pelo Juízo de origem baseia-se na ausência de comprovação da materialidade delituosa,
decorrente de supostas divergências relativas ao local da apreensão da substância
entorpecente apresentada para o exame pericial, pois, além da substância de uso proscrito
encontrada com o réu no dia 17 de julho de 2019, por volta das 16 horas, no interior do 3º
Esquadrão dos Fuzileiros Blindados de Alegrete/RS, na mesma data, às 17 horas, houve o
flagrante em sua residência pela Polícia Civil daquele Município, sendo encontrada
substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha, a qual também foi
apreendida. Essa circunstância, sob a ótica da Instância de piso, teria gerado a quebra da
cadeia de custódia, deixando dúvidas sobre se a droga encontrada na posse do acusado nas
dependências da OM seria a mesma submetida à confecção dos laudos periciais preliminar e
definitivo.

Entretanto, o Apelante insurge-se contra a "visão dos fatos" lançada na Sentença. Alega que
a materialidade e a autoria restaram comprovadas e reconhecidas pelo próprio Juízo
processante, frisando a confissão do réu, cuja versão foi confirmada pelos depoimentos
testemunhais. Ressalta a comprovação da materialidade pelo Auto de Apreensão e pelos
citados Laudos periciais, preliminar e definitivo.

Por outro lado, argumenta que o Auto de Prisão em Flagrante relativo à apreensão efetivada
pela Polícia Civil contém descrição diversa, tanto em relação à quantidade da droga
apreendida, quanto no que alude à forma de acondicionamento e aos outros objetos
encontrados em poder do réu, como aparelho celular e importância em dinheiro.
Refuta, dessa forma, a existência de qualquer dúvida alusiva à substância entorpecente
encontrada em poder do Apelado no interior do quartel.

Ao final, requer a condenação do ex-Sd Ex GUILHERME GENRO DOS SANTOS como
incurso no art. 290, caput, do CPM.
Em contrarrazões (evento 1, 3-CONTRAZ), a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO requer o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a Sentença absolutória.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-
Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo provimento do Apelo (evento 6).

A DPU foi previamente intimada da disponibilização do feito para julgamento.

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o relatório.

VOTO

O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR a reforma da Sentença absolutória, para considerar o
ex-Sd Ex GUILHERME GENRO DOS SANTOS incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar.

Assiste razão ao Parquet.
Segundo entendeu a Instância de piso, a materialidade delituosa não restou devidamente
comprovada nos presentes autos, mas tão somente a autoria. Para a melhor compreensão
dessa questão, transcrevo o seguinte excerto da Sentença, in verbis:

"(...)
Analisando a sucessão dos fatos desde sua origem, na lavratura do Auto de
Prisão em Flagrante nº 7000126-63.2019.7.03.0203 (Evento 1, fls. 12/14, autos
relacionados), verifica-se que o então Sd EP Guilherme Genro dos Santos foi
flagrado, durante uma revista de rotina no alojamento dos Soldados do Efetivo
Profissional do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, Organização Militar sediada
em Alegrete/RS, trazendo consigo, no bolso de sua farda, uma substância que,
em tese, seria 'maconha', bem como um tubo de 'sorinan', o qual gerou
suspeitas de conter 'cocaína'.
Lavrado o Termo de Apreensão de Substância no Auto de Prisão em Flagrante, a
autoridade policial militar assim descreveu os materiais encontrados na posse do
acusado (Evento 01 - fl. 05, feito relacionado), litteris:
'Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às
16hs00min, nesta cidade de Alegrete-RS, no quartel do Sexto
Regimento de Cavalaria Blindado, presentes todos os integrantes
do Auto de prisão em Flagrante Delito, GUILHERME GENRO DOS
SANTOS, Soldado do Efetivo Profissional, comigo BRUNO DICHETE
PIOVESAN, 3º Sargento, servindo de escrivão 'Ad hoc', ainda em
presença das testemunhas, LUAN LOPES DA VEIGA, 2º Tenente e o
condutor EDUARDO GOMEZ MELLO, 2º Tenente, ao final assinadas, foi
determinada pela autoridade a apreensão da substância a seguir descrita:
Um tablete composto por uma substância esverdeada de vegetal
seco com odor característico e semelhante a 'maconha', bem como
um tubo de Sorinan, onde suspeita-se conter 'cocaína'. Tais
substâncias foram encaminhadas posteriormente para a Delegacia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
de Polícia Civil de Alegrete, visando buscar o laudo preliminar e
definitivo de substância entorpecente. Nada mais havendo,
determinou a autoridade que se encerrasse o presente Auto, que lido e
achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pelas
testemunhas, pelo condutor e por mim, BRUNO DICHETE PIOVESAN, 3º
Sargento, escrivão que o digitei' (sic - grifo nosso).
Ato contínuo, os materiais foram encaminhados, pelo Comando da OM, através
do Ofício nº 01/2019/APF 02/2019, de 17 de julho de 2017, à Delegacia de Polícia
Civil de Alegrete/RS, para a realização dos competentes exames toxicológicos,
fins de confecção dos laudos preliminar e definitivo, o que gerou a certidão de
recebimento do material, de onde consta referência à ocorrência policial nº
5741/2019/150608 (Evento 1, fl. 6 e 7, respectivamente, autos relacionados).
Ocorre que o Laudo Preliminar de constatação da natureza da substância,
confeccionado pela Polícia Civil de Alegrete (Evento 9, autos relacionados), que
embasou a denúncia em desfavor do acusado, e que faz expressa menção à
Ocorrência Policial nº 5741/2019/150608, diverge sobre o local de
apreensão da substância periciada. Senão, vejamos:
(...)
Como se verifica do Ofício de fl. 6 do Evento 01, do APF, direcionado ao Delegado
da Polícia Civil de Alegrete, o endereço da OM é Rua General Vitorino, 1231,
Alegrete/RS.
Já o endereço constante do laudo preliminar, como aquele onde a droga fora
apreendida, converge para o endereço residencial do acusado (havendo apenas
uma divergência quanto ao número da casa, que o acusado cita ser o nº 336),
qual seja, Rua Maximiliano Marinho, Bairro Vera Cruz, Alegrete/RS
(conforme qualificação em sede de APF, fl. 13, Evento 1, e em Juízo, documento
3 do Evento 87).
Tal fato poderia ser interpretado apenas como um equívoco da autoridade
policial que registrou a origem da apreensão da substância, se não fosse o fato
relevante e intransponível constante dos autos que é a existência do Inquérito
Policial nº 1557/2019/150601/A, da 4ª Delegacia Regional de Alegrete, onde
consta como indiciado o ora acusado, relativo ao flagrante efetuado também no
dia 17 de julho de 2019, às 17 horas, logo após o fato denunciado na presente
ação penal militar (Evento 166, documento 2, fl 46), litteris:
(...)
O referido Inquérito Policial foi gerado pela Ocorrência Policial nº
5741/2019/150608, a mesma citada pelo Laudo Preliminar de
Constatação de Substância que, em tese, teria periciado a substância
apreendida no interior da Organização Militar, mas que como se viu, foi
apreendida no Inquérito Policial instaurado após o flagrante na residência do ora
acusado (Evento 166, fls. 42 e ss.).
A evidente confusão entre a substância apreendida no interior da Unidade Militar
e aquelas apreendidas na residência do acusado é evidenciada, ainda, quando se
analisa o ofício do Comandante do 6º RCB à Polícia Civil, encaminhando o
tablete de maconha e o tubo de 'Sorinan' à perícia, que cita, em seu
conteúdo, o aparelho celular apreendido no flagrante da 4ª Delegacia
de Polícia Civil de Alegrete/RS, comprometendo a materialidade delitiva na
presente ação penal, como se verifica na redação abaixo transcrita (Evento 166,
documento 2, fl. 24:
'(...) Solicito, ainda, que o aparelho celular da marca Apple do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
modelo iphone 6s de cor dourada e com uma película de fibra de carbono
em sua parte traseira seja devidamente submetido à perícia devido
sua apreensão ter sido feita e seu acesso ter sido concedido por
parte do flagranteado' (sic, grifo nosso)
Saliente-se, ainda, que o Inquérito Policial nº 1557/2019/150601/A, da 4ª
Delegacia Regional de Alegrete, embasou o processo crime nº
002/2.19.0001566-2, em trâmite perante a Vara Criminal do Foro de Alegrete/RS
(Evento 42), ou seja, em tese e aparentemente, há dois processos criminais
discutindo a materialidade consubstanciada no mesmo laudo pericial, um na
justiça comum, outro nesta justiça especializada, enquanto que a substância
apreendida no interior da Unidade Militar, aparentemente, não foi objeto de
perícia. Ou, se foi, o laudo respectivo não foi juntado aos presentes autos.
E para fulminar em definitivo a materialidade delitiva no presente caso, juntou-se
aos autos o Laudo Definitivo (Evento 136), nº 114703/2019, do Departamento de
Perícias Laboratoriais do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do
Sul (Evento 136), descrevendo o material apreendido e submetido à análise,
consignando que o mesmo refere-se à Ocorrência Policial nº 5741/2019-
150608, que como já demonstrado anteriormente, refere-se ao
flagrante da Polícia Civil na residência do acusado, e não àquele efetuado
no interior da Organização Militar.
Já no que se refere ao tubo de medicamento denominado 'Sorinan', contendo
líquido em seu interior, do qual se suspeitava também tratar-se de substância
entorpecente, registre-se que o Laudo Pericial Definitivo atestou que a análise
procedida no material não revelou a existência das substâncias voláteis
pesquisadas pelo Departamento de Perícias Laboratoriais do Instituto Geral de
Perícias/RS e habitualmente utilizadas como inalantes (Cloreto de Etila, Tolueno,
Diclorometano, Acetona, Éter Etílico, Clorofórmio, Acetato de Etila e compostos
halogenados pertencentes à classe dos Freons, dentre outros) (Evento 122).
Ainda, a dúvida aumenta e passa a ser mais razoável, quando se observa que o
laudo preliminar que constatou ser maconha uma substância (evento 9 - IPM),
não faz referência ao tubo de SORINAN. Da mesma forma, o laudo definitivo
desta substância (evento 136) também não cita, parecendo não ter sido
entregue conjuntamente.
Ainda, no evento 122, foi juntado o laudo de pericial referente ao tubo de
SORINAN, informando que não era substância entorpecente. Cita que o material
foi entregue 'acondicionado em um saco de plástico incolor e transparente'. Nada
falando sobre o (sic) maconha que teria sido apreendida em conjunto.
Logo, a outra conclusão não se chega do que aquela que aponta que a
substância apreendida com o acusado GUILHERME GENRO DOS SANTOS no
interior da Organização Militar, e que deu origem ao presente feito, não foi
periciada, o que é aferido da incongruência entre o constante no APF e o
constante nos Laudos Preliminar e Definitivo, acerca da origem da apreensão da
droga: OM x residência do acusado; produtos encaminhados para perícia.
(...)" (Grifos do original.)

Com efeito, ao contrário do entendimento lançado na Sentença em exame, ressai
evidenciada nos autos a demonstração da materialidade e da autoria delituosas atribuídas
ao ex-militar, não somente pelos laudos periciais confeccionados, mas também pela farta
prova oral produzida na instrução processual.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
Assiste razão ao Órgão Ministerial ao afirmar que o equívoco verificado em referência ao
endereço constante do Auto de Apreensão e do Laudo Preliminar em nada prejudicou a
devida elucidação dos fatos.

Na verdade, as dúvidas geradas nos presentes autos decorreram, em parte, de os fatos em
exame, assim como aqueles versados no Inquérito Penal em trâmite na Delegacia de Polícia
de Alegrete, terem decorrido de ação conjunta entre militares do 6º RCB de Alegrete e da
Polícia Civil, conforme declaração de testemunha inquirida no Auto de Prisão em Flagrante nº
5580/2019/150608, da 4ª DPPA APM nº 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 166, 3-
PROCADM, fl. 8).

O trabalho em conjunto decorreu da existência de investigação quanto ao crime de tráfico
ilícito de drogas, pela 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, diante de informações segundo as
quais o ora Apelado estaria vendendo drogas para outros militares no 6º RCB e nas
proximidades da Escola Emílio Zuñeda.

Tanto assim é que constam dois Laudos d e Constatação da Natureza da
Substância (APM nº 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 166, 3-PROCADM, fls. 17 e 18),
confeccionados pelos peritos compromissados Simone Goulart Fernandes e Pedro Loch
Moreira. Da simples leitura, a "olho nu", das assinaturas apostas nos referidos exames
periciais, infere-se que se tratam de dois documentos distintos, de onde se pode deduzir
que, embora mencionem Ocorrência Policial nº 5741/2019/150508, e constem
equivocadamente o endereço residencial do réu, assim como o horário de 17 horas, foram
confeccionados para ambos os processos. Considerando a existência de ambos os flagrantes
de posse (e também de tráfico, em um dos casos) de substâncias entorpecentes de idêntica
natureza, na mesma data, não haveria outro motivo lógico para a elaboração, subscrição e
juntada de dois Laudos com idêntica redação.

Ademais, em que pese constar a comunicação de ocorrência nº 5741/2019/150608 no Auto
de Arrecadação lavrado pelo Escrivão de Polícia da DPPA de Alegrete, observa-se que o
citado documento registra o recebimento de um envelope lacrado contendo 1,6 grama de
maconha, bem como de um tubo de Sorinan (APM nº 7000135-25.2019.7.03.0203, evento
166, 3-PROCADM, fl. 19).

Importa ressaltar que à fl. 9 do APF consta a "Cadeia de Custódia - APF 02/2019" (APF
7000126-63.2019.7.03.0203, evento 1), a qual relacionou os seguintes objetos apreendidos
na OM:

"APARELHO CELULAR/ RELÓGIO/ MOLHO DE CHAVES/ TUBO DE SORINAN/
CÉDULA DE IDENTIDADE/ SUBSTÂNCIA APARENTEMENTE ILÍCITA (MACONHA)".

Igualmente, no referido APF foi lavrada Certidão, no dia 17 de julho de 2019, registrando o
recebimento, na 4ª Delegacia de Polícia de Alegrete, de "um envelope lacrado com uma
pequena porção de substância entorpecente semelhante a maconha e um tubo de
sorinan" (destaquei - APF 7000126-63.2019.7.03.0203, evento 1, fl. 8).

Por sua vez, em decorrência do flagrante efetuado na residência do ex-militar, foi lavrado
Auto de Prisão em Flagrante nº 5575/2019/150608, relativo à Ocorrência Policial nº
5741/2019/150608, da 4ª Delegacia de Polícia Regional de Alegrete/RS (APM nº 7000135-
25.2019.7.03.0203, evento 166, 2-PROCADM, fl. 46), tendo o respectivo Auto de Apreensão
nº 5577/2019/150608 (APM nº 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 166, 2-PROCADM, fl. 52)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
enumerado os seguintes objetos encontrados em poder do ex-Sd GUILHERME GENRO DOS
SANTOS, na referida data:

"1. OBJETO. DROGAS. COR PREDOMINANTE: VERDE, TIPO DE EMBALAGEM:
PORÇÃO(ES), QUANTIDADE DE UNIDADE(S): 1, UNIDADE DE PESO: GRAMA,
PESO UNITÁRIO: 38,00, PESO TOTAL: 38,00, DESCRIÇÃO: 01 PORÇÃO
GRANDE DE MACONHA 38 GRAMAS
2. OBJETO. DROGAS. COR PREDOMINANTE: VERDE, TIPO DE EMBALAGEM:
PORÇÃO(ES), QUANTIDADE DE UNIDADE(S): 7, UNIDADE DE PESO: GRAMA,
PESO TOTAL: 14,00, DESCRIÇÃO: 07 PORÇÕES MACONHA PRONTA PARA
CONSUMO 14 GRAMAS
3. OBJETO. DROGAS. COR PREDOMINANTE: VERDE, TIPO DE EMBALAGEM:
PORÇÃO(ES), QUANTIDADE DE UNIDADE(S): 1, UNIDADE DE PESO: GRAMA,
PESO UNITÁRIO: 3,00, PESO TOTAL: 3,00, DESCRIÇÃO: UM PORÇÃO
TRITURADA DE MACONHA 3 GRAMAS
4. OBJETO: PLÁSTICO. QUANTIDADE DE UNIDADE(S): 1, COR PREDOMINANTE:
INCOLOR, FABRICAÇÃO: NACIONAL, DESCRIÇÃO: 01 ROLO DE PLÁSTICO
FILME" (Grifei.).

Consta ainda a Certidão lavrada pelo Escrivão de Polícia da 4ª DPPA, registrando a apreensão
do valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) e do aparelho celular iPhone 6S, cor
Dourada, os quais, por equívoco, deixaram de constar neste último Termo de Apreensão
(APM nº 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 166, 3-PROCADM, fl. 1).

Por fim, observa-se que, não obstante constar na epígrafe do Laudo Pericial Nº 114703/2019
( definitivo) a menção à Ocorrência Policial Civil nº 5741/2019/150608, o exame pericial
constatou que o material examinado consistia em 1,640g (um vírgula seiscentos e
quarenta gramas) de "vegetal seco de coloração castanho-esverdeada, na forma prensada,
acondicionado em um invólucro de plástico", destacando a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância presente na planta Cannabis Sativa L.,
conhecida como maconha.

Logo, dúvida não há de que o Laudo definitivo examinou o material apreendido e
encaminhado pelo 6º RCB, sobretudo porque, como visto, o exame pericial descreve tratar-
se de 1,640g de maconha, que representa a mesma quantidade encaminhada para exame
e descrita de forma expressa no Ofício nº 814/2019, datado de 24 de julho de 2019, pelo
Delegado de Polícia de Alegrete, na ocasião em que também solicitou a realização de perícia
no material líquido constante do recipiente plástico contendo o nome Sorinan.

Como bem argumentou o Apelante, trata-se de materiais com descrição diversa, tanto no
tocante à quantidade da droga apreendida, como em relação à forma de acondicionamento.
As próprias fotografias que acompanham o Auto de Avaliação Econômica da Droga,
produzido pela Polícia Civil no Inquérito Policial nº 1557/2019 e juntado aos presentes autos,
ilustram a presente constatação (APM nº 7000135-25.2019.7.03.0203, evento 166,
PROCADM3, fls. 27/29).

Ademais, conforme arrematou o Custos Legis,

"(...)
Ora, todo esse encadeamento lógico desde o flagrante até a elaboração do
Laudo definitivo denota a preservação da cadeia de custódia e que o material

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
apreendido no interior daquela OM foi o mesmo que foi objeto da Polícia
Científica/RS, o que a toda evidência comprova a materialidade delitiva, de modo
que eventual irregularidade quanto ao local de apreensão não deve invalidar tal
prova. Além disso, a confissão do acusado em cotejo com o conjunto
probatório harmônico colhido no curso do processo aponta para a prática do
crime de posse de entorpecente. Ainda nessa discussão, é possível concluir que
não há in casu qualquer dúvida quanto à materialidade delitiva, sendo forçoso
concluir que, além do processo dessa Justiça Militar, o fato de o acusado também
responder pela prática do crime de tráfico de entorpecente na Justiça penal
comum, ante o flagrante realizado em sua residência no mesmo dia 17/07/2019,
por certo conduziu a Polícia Civil de Alegrete/RS ao lançamento do mesmo
número de Ocorrência Policial e do endereço residencial do acusado. Assim, a
mera irregularidade existente quanto ao endereço de apreensão da droga não
dever invalidar a prova técnica, tampouco afastar a materialidade delitiva,
porquanto o Laudo Pericial foi devidamente elaborado após análise da substância
apreendida em poder do acusado no flagrante realizado, no dia 17/07/2019,
interior da aludida OM do Exército.
(...)"

Ainda que assim não fosse, conforme reiterada jurisprudência desta Justiça Especializada, a
ausência do Auto de Apreensão e do Laudo Preliminar não possuem o condão de afastar a
materialidade delitiva nas hipóteses em que a comprovação do delito se evidenciar por
outros meios de prova. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte
Castrense, in verbis:

Apelação. Condenação em primeira Instância. Autoria e culpabilidade presentes.
Ausência de auto de apreensão e de laudo preliminar não afasta a materialidade.
Manutenção da Sentença. Recurso defensivo provido parcialmente. A autoria se
mostra inconteste diante das declarações prestadas pelos Réus
extrajudicialmente e ratificados em juízo, bem como pelos depoimentos
testemunhais. A materialidade também restou presente. Já é entendimento
sedimentado nesta Corte Superior de Justiça que a ausência do auto de
apreensão se trata de mera irregularidade e pode ser suprido pelas
testemunhas presentes na ocasião da lavratura do APF e pela
documentação expedida à Polícia Federal. A ausência do laudo
toxicológico preliminar, de igual forma, não exclui a materialidade do
delito. O termo de compromisso do cinófilo e de constatação preliminar de
entorpecentes é peça de relevante importância no caso. O material apreendido
foi identificado por cão farejador altamente adestrado para esse fim. A
culpabilidade encontra-se configurada. Os Réus tinham pleno conhecimento de
que era terminantemente proibido portar, para consumo próprio, substância
proscrita em lei. A Sentença obedeceu aos ditames legais penais e processuais
penais castrenses, devidamente recepcionados pela Lei Maior. Portanto, não há
qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório. Os Réus não ostentam mais a condição de militares, afastando,
assim, a regra contida no art. 59 do CPM. Provimento parcial ao apelo. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000107-52.2013.7.11.0111.
Relator para o Acórdão: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
06/10/2015, Data de Publicação: 28/10/2015 - Destaquei.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 290 DO CPM.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. 1. A presença ou não do termo de apreensão, por si só, não é
capaz de determinar, em absoluto, que o material apreendido encontra
identidade com o posteriormente periciado. Assim, quando presente, caberá à
parte interessada apontar elementos capazes de desconstituí-lo. Quando
ausente, a Acusação deve apontar outros meios aptos a estabelecer a identidade
entre o objeto periciado e o apreendido, com esteio no delineamento da cadeia
de custódia. 2. Consoante reiterada jurisprudência do STM, o termo de
apreensão de substância entorpecente não é imprescindível à prova da
materialidade do crime, pois sua ausência constitui mera irregularidade
na fase inquisitorial, que não macula nem gera dúvidas quanto à
responsabilidade do agente, máxime quando o Acusado admite ser o
proprietário da droga e há nos autos prova testemunhal que costura
narrativa congruente com os argumentos da Acusação. 3. Manutenção do
Acórdão embargado. 4. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000695-
75.2019.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019 - Os destaques não
constam do original.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/AMBIGUIDADE. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO.
CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA COMPROMETIDA. NÃO
COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os embargos de
declaração objetivam sanear eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão existentes na decisão recorrida. Os autos revelam que o Laudo de
Perícia Criminal Federal (Química Forense), elaborado pela Polícia
Federal, apresenta todas as características de um Laudo Definitivo, não
sendo sequer denominado "Laudo de Constatação Preliminar", conforme
sustentou a Defensoria Pública da União. Nada obstante, consoante a
jurisprudência dos Pretórios, ainda que o Laudo acostado aos autos
fosse o preliminar, se este apresenta as mesmas características do
Definitivo, ou seja, dotado da certeza e equivalência da qual se reveste
o Laudo Definitivo, sendo elaborado por Perito Oficial da Polícia
Federal, como no presente caso, sendo identificada claramente a
substância entorpecente, eventual ausência deste último não
compromete a comprovação da materialidade delitiva. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Embargos de Declaração nº 7000545-94.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/06/2019, Data de Publicação:
09/08/2019 - Grifei.)

No caso concreto, corroborando a farta prova pericial examinada, os fatos são
incontestáveis, conforme revelam os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM,
bem como a confissão, nos termos do seguinte trecho da Sentença, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
Em seu interrogatório (gravação audiovisual constante do documento 6 do
Evento 87) o acusado confessou a autoria do delito, esclarecendo que
guardava a droga para uso próprio fora do quartel, e que utilizava
entorpecente em decorrência do problema de saúde que acometeu seu pai,
inclusive o levando a óbito (câncer), tendo adentrado a organização militar
com a substância ilícita mesmo sabendo das consequências criminais de seu
ato.

A corroborar a confissão espontânea do acusado, a prova testemunhal
carreada aos autos foi consistente e pormenorizou os fatos tais quais
descritos na denúncia.

A testemunha ministerial 1º Ten Jonatan Pontes Falcão (documento 5, Evento
50), informou que a revista de armários e de pessoal procedida era uma
revista de rotina e que participou da inspeção na pessoa do acusado,
encontrando a droga no bolso da farda, em forma de tablete, além de um
tubo de medicamento denominado "Sorinan", com líquido em seu interior, e
que, ao questioná-lo sobre a origem da substância em tablete, o militar
confirmou ser de sua propriedade e que tratava-se de maconha. Em relação
ao tubo de "Sorinan", por haver suspeita de que poderia conter substância
entorpecente em seu interior, foi o material apreendido e remetido à perícia.
Esclareceu que o tablete era pequeno e que, ao seu juízo, era o suficiente
para confeccionar 1 (um) cigarro de maconha.

Também a testemunha de acusação 2º Ten Eduardo Gomes Mello (documento
6, Evento 50), Oficial de Dia no momento dos fatos, informou que estava
presente quando da revista nos armários e nos soldados do efetivo
profissional que não estavam em atividades na ocasião, tendo visto o
momento em que o 1º Ten Jonatan Pontes Falcão flagrou a droga dentro do
bolso da farda do acusado, juntamente com um tubo de medicamento
denominado "Sorinan", com líquido em seu interior. Esclareceu que o tablete
de maconha era pequeno e que o acusado confirmou ser de sua propriedade
a substância apreendida.

Já a última testemunha arrolada na denúncia, 2º Ten Luan Lopes da Veiga
(documento 7, Evento 50), informou que estava de serviço de Auxiliar de
Oficial de Dia no dia dos fatos, mas não presenciou o momento da revista
pessoal no acusado, pois estava revistando os armários dos Cabos. Foi
chamado pelo Oficial de Dia para conduzir o réu até o local onde seria lavrado
o flagrante, tendo visto a substância em forma de tablete, de cor esverdeada,
após ter sido apreendida pelo militar que efetuou a revista na pessoa do
acusado. Esclareceu que ouviu o flagranteado, na ocasião, pedir para
conversar em particular com seu superior hierárquico.

A testemunha de Defesa, Mateus Martins Soares, (depoimento gravado por
meio audiovisual constante do documento 5 do Evento 87), além de abonar a
conduta do acusado, esclareceu que estava presente na revista realizada e
presenciou a confissão do acusado acerca da propriedade da droga.

Por fim, a testemunha de Defesa, Gabriel Emanuel Pacheco Machado,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
(depoimento gravado por meio audiovisual constante do documento 4 do
Evento 87), prestou depoimento abonatório, nada esclarecendo sobre os fatos
denunciados."

Dúvida não há, portanto, quanto à materialidade e à autoria delituosas. Ressalta-se a
presença do dolo, tendo o acusado admitido, em seu interrogatório, a iniciativa própria de
levar a droga para o interior do quartel, a qual foi encontrada no bolso do seu uniforme.
Ademais, o agente era imputável e conhecia o caráter ilícito do fato, sendo-lhe exigível
conduta diversa.

Conforme jurisprudência consolidada por esta Justiça Especializada, a conduta reveste-se de
gravidade em face dos elevados riscos gerados à segurança das instituições castrenses,
considerando que os militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder
destrutivo, evidenciando, dessa forma, a exposição a perigo de todo o efetivo da OM. No
caso em exame, foi, inclusive, aventada a possibilidade de o Apelado ter entregue
substâncias entorpecentes a outros militares, mas o fato não restou devidamente apurado,
de modo que o presente processo limitou-se ao exame da conduta na modalidade de posse
de substância entorpecente.

Dessa forma, conclui-se que a conduta perpetrada pelo Apelado consubstancia-se em fato
típico, antijurídico e culpável. Inexistem nos autos causas legais ou supralegais de exclusão
do crime, pelo que se impõe a reforma da Sentença para condenar o réu como incurso no
art. 290, caput, do CPM.

DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, e seguindo o
sistema trifásico de dosimetria das penas, passo à individualização da reprimenda penal.

Na primeira fase, à luz do art. 69 do CPM, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
réu, sendo relevante destacar ser o agente tecnicamente primário. Por tal razão, fixo a pena-
base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se que o réu faz jus à atenuante da menoridade relativa, disposta
no art. 72, inciso I, do CPM. Entretanto, deixo de reduzir a pena, em face da vedação prevista
no art. 73, parte final, do CPM, e no Enunciado da Súmula nº 231 do STJ. À míngua de
circunstâncias agravantes, mantenho a pena nesta etapa em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não se vislumbram causas de diminuição ou de aumento, devendo ser a
pena definitiva fixada no quantum de 1 (um) ano de reclusão.

Deve ser concedido ao réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art.
84 do CPM, com as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a".
Atribui-se ao Juízo da execução a presidência da audiência admonitória, nos termos do art.
611, parte final, do CPPM. Estipula-se o regime inicial aberto para o eventual cumprimento
da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal comum.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
para, reformando a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 3ª CJM, condenar o ex-Sd Ex GUILHERME GENRO DOS SANTOS à pena

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 11/06/2021 10:46:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2106d0849b
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM, com as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", atribuindo ao Juízo a quo a
presidência da audiência admonitória, na forma do art. 611, parte final, do CPPM, com o
regime aberto para a eventual necessidade de cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 16:16:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128afd62b2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000909-32.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: GUILHERME GENRO DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Órgão Ministerial contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que absolveu o ex-Sd Ex GUILHERME GENRO DOS SANTOS da
imputação prevista no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM.
Em seu arrazoado, o Parquet Miliciens assevera, em síntese, que restou devidamente comprovada a
autoria delitiva pela própria confissão do acusado em harmonia com a prova testemunhal dos
militares que presenciaram o flagrante. Afirma, ainda, que a materialidade também restou provada,
via Laudo Pericial, e que eventual irregularidade quanto ao endereço de apreensão do entorpecente
contido no aludido documento não invalida tal prova técnica.
Contudo, desassiste razão ao Órgão ministerial.
Inicialmente, convém destacar que o objeto de análise no presente Recurso restringe-se à
confirmação da prova de materialidade do crime previsto no art. 290 do CPM, uma vez que os
indícios de autoria delitiva, com fundamento nas provas testemunhais colhidas na instrução e na
confissão do próprio apelado em interrogatório, confirmam a literalidade dos termos
consubstanciados na peça exordial acusatória.
Após uma profícua análise dos autos, verifico inexistir a certeza necessária de que a substância
entorpecente periciada foi exatamente a apreendida na posse do ex-Sd Ex GUILHERME GENRO DOS
SANTOS pelos militares do 3º Esquadrão de Fuzileiros Blindados do 6º Regimento de Cavalaria
Blindado, Organização Militar sediada no Município de Alegrete/RS.
Segundo consta nos autos, a origem dos fatos se deu com a lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000126-63.2019.7.03.0203 (evento 1, fls. 12/14, do APF), logo após o então Sd
GUILHERME GENRO DOS SANTOS ter sido flagrado, durante uma revista de rotina no alojamento dos
Soldados do Efetivo Profissional do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, trazendo consigo, no bolso
de sua farda, uma substância supostamente conhecida como "maconha", bem como um tubo de
"Sorinan", objeto, segundo o qual, gerou-se suspeitas de conter no seu interior substância
entorpecente conhecida como "cocaína".
Após realizada a prisão do ex-militar suspeito da prática ilícita, a autoridade policial confeccionou o
indispensável Auto de Apreensão de Substância (evento 1, fl. 5, do APF), no qual consignou os
seguintes termos, in verbis:
"[...] foi determinada pela autoridade a apreensão da substância a seguir descrita:
Um tablete composto por uma substância esverdeada de vegetal seco com
odor característico e semelhante a "maconha", bem como um tubo de
Sorinan, onde suspeita-se conter "cocaína". Tais substâncias foram
encaminhadas posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil de Alegrete,
visando buscar o laudo preliminar e definitivo de substância entorpecente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 16:16:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128afd62b2
[...]. (Grifos nossos.)
Os registros consubstanciados neste processo informam também que, em momento posterior à
ocorrência realizada na Unidade Militar, na qual aponta a lavratura do APF e do Termo de
Apreensão, a Polícia Civil de Alegrete, cumprindo diligência na casa do ora apelado, apreendeu
significativa quantidade de substância entorpecente, sendo, posteriormente, enviada para análise
pericial (evento 42 da APM).
Exatamente nesse contexto é que surge dúvida razoável no tocante aos Laudos Periciais (preliminar
e definitivo) que subsidiam a Ação Penal Militar sub judice, circunstância que, indiscutivelmente,
compromete a materialidade do crime em questão.
De início, verifica-se que o Laudo Preliminar de Constatação (evento 9 do APF), elaborado pela
Polícia Civil de Alegrete/RS, além de referir-se à Ocorrência Policial nº 5741/2019/150608, anotação
que teve origem após diligência investigativa realizada na residência do agente, apresenta fatídica
divergência no que tange ao local em que houve a apreensão da substância periciada, como se
pode observar, in verbis:
"[...] Exame de Constatação de Natureza da seguinte substância: uma porção de
vegetal seco com característica do entorpecente conhecido por maconha em poder
de GUILHERME GENRO DOSSANTOS, no dia 17/09/2019, às 17hs, na Rua
Maximiliano marinho, 372, Vera Cruz, Alegrete-RS. [...]". (Grifo nosso.)
Deveras, a anotação no aludido Exame Pericial descreve o local de residência do sujeito ativo,
quando deveria subscrever o endereço da Unidade Militar onde ocorreram os fatos, localizada na
Rua General Vitorino, 1231, Alegrete/RS, conforme especificado no Ofício nº 02/2019 (evento 1, fl. 6,
do APF) emitido pela Autoridade Militar ao Delegado de Polícia Civil de Alegrete, no qual fora
solicitada a confecção dos necessários Laudos Periciais.
Sobre tal incongruência, com razão, o colendo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
descreveu em seu Decisum, in verbis:
"[...] o endereço constante do laudo preliminar, como aquele onde a droga fora
apreendida, converge para o endereço residencial do acusado (havendo
apenas uma divergência quanto ao número da casa, que o acusado cita ser o nº
336), qual seja, Rua Maximiliano Marinho, Bairro Vera Cruz, Alegrete/RS
(conforme qualificação em sede de APF, fl. 13, Evento 1, e em Juízo, documento 3 do
Evento 87).
Tal fato poderia ser interpretado apenas como um equívoco da autoridade
policial que registrou a origem da apreensão da substância, se não fosse o
fato relevante e intransponível constante dos autos que é a existência do
Inquérito Policial nº 1557/2019/150601/A, da 4ª Delegacia Regional de
Alegrete, onde consta como indiciado o ora acusado, relativo ao flagrante
efetuado também no dia 17 de julho de 2019, às 17 horas, logo após o fato
denunciado na presente ação penal militar.
O referido Inquérito Policial foi gerado pela Ocorrência Policial nº
5741/2019/150608, a mesma citada pelo Laudo Preliminar de Substância
que, em tese, teria periciado a substância apreendida no interior da
Organização Militar, mas que como se viu, foi apreendida no Inquérito
Policial instaurado após o flagrante na residência do ora acusado (Evento
166, fls. 42 e ss.)" [...]". (Grifos nossos.)
Outro ponto capaz de comprometer a materialidade delitiva está na verificação do Ofício nº 02/2019
(evento 1, fl. 6, do APF) emitido pela Autoridade Militar ao Delegado de Polícia Civil de Alegrete, no
qual o oficial militar, Presidente do Flagrante, além de solicitar a realização dos exames

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 16:16:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128afd62b2
toxicológicos das substâncias encontradas na posse do réu (tablete de maconha e o tubo de
"sorinan"), pediu a realização de perícia no aparelho de telefone celular de marca Apple, que
restou apreendido no flagrante realizado pela 4ª Delegacia de Polícia de Alegrete na
residência do ex-Soldado.
Ora, a realização do exame pericial no mencionado aparelho telefônico, o qual somava-se aos
demais materiais retidos naquela ocasião, não estabeleceu a necessária diferenciação entre os
materiais encontrados no quartel e aqueles capturados na residência do apelado. Daí, os expertos
poderiam perfeitamente ter sido direcionados a desconsiderar a necessária análise dos materiais
recolhidos na OM.
Sobre a possibilidade do exame pericial equivocado, o Juízo a quo bem observou, in verbis:
"A evidente confusão entre a substância apreendida no interior da Unidade
Militar e aquelas apreendidas na residência do acusado é evidenciada, ainda,
quando se analisa o ofício do Comandante do 6º RCB à Polícia Civil, encaminhando o
tablete de maconha e o tubo de "Sorinan" à perícia, que cita, em seu conteúdo , o
aparelho celular apreendido no flagrante da 4ª Delegacia de Polícia Civil
de Alegrete/RS, comprometendo a materialidade delitiva". (Grifos nosso.)
Vale mencionar que o Laudo Pericial definitivo (evento 136 da APM) outrossim faz referência à
Ocorrência Policial Civil nº 5741/2019, que, como já mencionado, relaciona-se ao flagrante realizado
pela da Polícia Civil na residência, e não no interior da Organização Militar.
Por derradeiro, verifica-se ainda mais fragilizada a materialidade delitiva quando da análise do
"tablete composto por uma substância supostamente conhecida como 'maconha' e do um tubo de
'Sorinan', o qual suspeita-se conter 'cocaína'.
Conquanto a Certidão emitida pela Polícia Civil (evento 1, fl. 7, do APF) ateste o recebimento de um
envelope lacrado contendo uma pequena porção de substância semelhante à maconha e de um
tubo de Sorinan, enviado pela OM, em nenhum momento houve a análise em conjunto dos
dois materiais, basta observar que o Laudo Preliminar, constando ser "maconha" a substância
examinada, não faz referência ao tubo de Sorinan. Do mesmo modo, o Laudo Definitivo
(evento 136 da APM) não cita o mencionado objeto, dando a entender não ter sido entregue
conjuntamente.
Ora, uma vez presente a divergência que conduz à dúvida razoável acerca da qualidade da
substância, a sua origem, e se é a mesma apreendida quando da revista procedida no acusado,
merecem ser preservadas as alegações judiciais que motivaram a absolvição do réu, inclusive
quanto à imprecisão da cadeia de custódia.
Forçoso concluir que, para um decreto condenatório, a prova da materialidade da infração penal
deve ser plena e inconteste, sem qualquer mácula capaz de imprimir incerteza quando da
análise probatória, mormente no que concerne à precisão necessária que se exige na elaboração de
Laudos Periciais, pois consubstanciam a demonstração da existência do crime.
Nessa linha, entendimento firmado por esta Corte quando da análise de casos semelhantes, in
verbis:
"EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO (ART. 290 DO CPM). DPU. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE EXAME FÍSICO-QUÍMICO ESPECÍFICO. MATERIALIDADE
NÃO CARACTERIZADA. ACOLHIMENTO. 1. No caso em tela, não restou
demonstrada, com a necessária certeza jurídica, a materialidade do delito,
uma vez que o laudo toxicológico constante dos autos não se valeu de
exame físico-químico hábil a afastar dúvidas e a evitar equívocos quanto à
natureza entorpecente e/ou psicotrópica da substância apreendida,
devendo prevalecer o Princípio in dubio pro reo. 2. Acolhidos os Embargos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 16:16:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128afd62b2
Decisão majoritária". (STM. Apelação nº 46-66.2013.7.09.0009/DF; Relator Ministro
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Julgada em 15/10/2014, publicada em
30/10/2014.) (Grifo nosso.)
Com efeito, inexiste no processo a comprovação da materialidade delitiva, haja vista a
incongruência entre o constante no APF e o constante nos Laudos Preliminar e Definitivo, a
propósito da origem da apreensão da substância entorpecente, se capturada na Organização Militar
ou na residência do acusado.
Muito embora tenha sido provada a autoria, não há certeza jurídica apta a afirmar que o material
encontrado na posse do denunciado dentro da caserna era efetivamente substância entorpecente,
haja vista que a ausência de perícia técnica traz incerteza quanto à existência do delito.
Ao que tudo indica, o material apreendido não foi, sequer, periciado.
Ante o exposto, acompanhando a corrente minoritária desta Corte, votei pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo ministerial, para manter a Sentença que absolveu o ex-Sd Ex GUILHERME
GENRO DOS SANTOS da imputação prevista no art. 290, caput, do Código Penal Militar, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 1º de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora